Tribunal: TJMT
Processo: 1008755-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1008755-81.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTE:
DRA. FLÁVIA FERREIRA PORTELA
PACIENTE:
JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA DA SILVA
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, a Dra. Flávia Ferreira Portela, OAB/PB 17.673, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a José Cláudio Ferreira da Silva, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da comarca de “Curitiba” [leia-se, Cuiabá], que, nos autos da Ação Penal NU 0019509-90.2009.811.0042, cód. 151892, decretou-lhe a prisão preventiva sob o enfoque da necessidade de resguardo da instrução criminal e regular aplicação da lei penal, ante a imputação da acusação da prática do crime do art. 344 do CP, a seu ver, ilegal e injustamente.
A inicial enfoca que o fato a que alude a segregação cautelar remonta a 30/5/2007, sob o enfoque de que teria ameaçado a servidora pública Paula Fernandes Batista, e, recebida a denúncia somente no ano de 2011, quando o paciente já havia retornado para o Estado natal para tratar de um câncer maligno que adquiriu, descobrindo posteriormente ser soropositivo para o vírus HIV, não tomou conhecimento da acusação que lhe foi irrogada.
Assere a denúncia que o paciente prosseguiu a vida normalmente, fazendo cadastro no comércio, renovando a CNH e exercendo o sufrágio, de modo que qualquer consulta junto ao convenio Infoseg seria capaz de identificar o seu atual paradeiro.
Ocorre que, de acordo com a impetração, mesmo assim, a autoridade judiciária suspendeu o curso da ação penal e da prescrição e decretou a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que teria se esquivado de responder aos termos da ação penal, o que, segundo anota, não é verdade, somente diligenciando no intuito de descobrir o endereço atual do ora suplicante em novembro de 2020.
Com efeito, expediu carta precatória à comarca de João Pessoa/PB, onde foi possível notifica-lo dos termos da ação penal.
Esclarece a inicial que a pretensão punitiva está prescrita desde 09/4/2021, não havendo se falar em cumprimento de prisão preventiva.
Apesar de não ter sido preso preventivamente, apresenta justo receio de ser preso indevidamente por conta de crime fadado à prescrição, cuidando-se, outrossim, de réu primário, de bons antecedentes, sendo funcionário público federal aposentado por invalidez, portador de endereço fixo e certo, conduta ilibada e de doenças graves, sendo incapaz de praticar qualquer ato perturbador da instrução criminal, e de outro lado, caso preso for, o prejuízo proporcionado à saúde e à integridade do paciente será inequívoca, pois será tolhido do tratamento respectivo.
Postula, assim, liminarmente a expedição de salvo-conduto para o fim de resguardar a liberdade ambulatorial até o julgamento do writ, onde espera ver a ordem liminar ratificada e a prisão cautelar revogada ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Instrui a ação mandamental com as peças nos ids. 87816968 a 87816979, que diz comprobatório do direito ambulatorial perseguido.
A inicial foi distribuída na modalidade sorteio ao eminente Des. Sebastião de Moraes Filho, perante o Órgão Especial desta Corte de Justiça [id. 87824968].
Contudo, verificada a irregularidade da distribuição, nos moldes do art. 22, I, “a”, do RITJMT, os autos foram redistribuídos também por sorteio a este Magistrado, forte nas disposições da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000 [id. 87847459].
A certidão constante do id. 87847461 assinalou que o writ independe de prévio recolhimento de custas iniciais para o regular processamento e julgamento, na forma do art. 77 do RITJMT.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Consta da inclusa denúncia que o paciente José Cláudio Ferreira da Silva é acusado de perpetrar o crime de coação no curso do processo [art. 344 do CP], porque, no dia 30 de maio de 2007, nas dependências do Conselho Estadual de Educação – CEE, ameaçou a servidora Paula Fernandes Batista, que, na época, exercia a função de Conselheira do Conselho de Educação da capital, visando intimidá-la quando do julgamento dos processos 1968/06 e 1969/06, nos quais o paciente figurava como interessado, ante a sua condição de Associação dos Trabalhadores em Saúde Coletiva do Estado de Mato Grosso, e onde buscava o credenciamento de escolas e autorização e realização de cursos [id. 87816978, pp. 30-ss a 87816979, pp. 1-2].
De acordo com a peça de ingresso, a ameaça consistiu em prometer mal injusto à vítima, ao sustentar que “saberia onde encontra-la [onde mora e onde trabalha] saberia a cor e a placa do veículo da mesma”, visando obter resultado favorável nos procedimentos que envolviam a referida Associação Estadual dos Trabalhadores em Saúde Coletiva.
Ressai ainda do espelho de tramitação juntado no id. 87816978, pp. 2-29, que, após o recebimento da denúncia, o paciente foi citado por edital, porém, não compareceu aos autos e nem constituiu advogado, razão pela qual, em 09/4/2013, teve suspenso o curso da ação penal e da prescrição [id. 87816978, pp. 6-7]; além disso, na data de 23/11/2011, teve decretada a prisão preventiva como forma de acautelamento da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
“O presente processo encontra-se em momento de crise no seu procedimento, pois em mais de uma oportunidade não se logrou êxito em realizar a citação do acusado, para apresentar a resposta à acusação, nos termos do art. 396 do CPP.
Clarividente está a intenção do acusado em esquivar-se da citação, bem como da sua ciência desta ação penal, demonstrando sua clara intenção de furtar-se ao processo e à aplicação da Lei Penal.
Também há enorme conveniência para a instrução criminal, eis que a cada dia se aproxima mais a prescrição, verificando-se que o Réu se oculta deliberadamente e nem se dignou a vir em Juízo infirmar seu novo endereço, numa mostra clara de tentativa de frustrar o processo.
POSTO ISSO, e considerando o mais que nos autos consta, decreto a prisão preventiva do acusado José Cláudio Ferreira da Silva, qualificado nos autos, o que faço com base no art. 312, do Código de Processo Penal, eis que presentes os requisitos da conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da Lei Penal” [id. 87816978, p. 11].
Consta ainda que a autoridade judiciária de origem, na data de 23/11/2020, reavaliou a situação processual, concluindo, entretanto, que o prazo prescricional somente ocorreria em 09/4/2021 [id. 87816978, pp. 3-4]:
“Da análise dos autos, verifico que prazo fixado na r. decisão de fls. 153/154, não transcorreu, haja vista que somente irá decorrer em 09.04.2021.
Outrossim, em diligência realizada por este gabinete, verifico a existência de possível endereço em nome do acusado JOSE CLAUDIO FERREIRA DA SILVA, sendo na RUA IZIDIO GOMES, 341, APTO 502, JOÃO PESSOA/PB, conforme extrato do sistema SINESP, em anexo.
Desse modo, EXPEÇA-SE a Competente Carta Precatória ao Juízo da Comarca de JOÃO PESSOA/PB, para que promova a devida citação do acusado, apresentando a Resposta à Acusação, no prazo legal, bem como PROCEDA o imediato, cumprimento da Prisão Preventiva do mesmo.
Sem prejuízo da determinação supra, PROMOVA-SE a Senhora Gestora Judicial a regularização do Mandado de Prisão Preventiva do acusado junto ao Sistema BNMP 2.0 (fls. 138/139)”.
Doravante, a impetrante alega que efetivamente transcorreu o prazo prescricional, que deve ser reconhecido. Além disso, impugna a forma como a citação editalícia ocorreu.
Quanto aos meios pelos quais se chegou à decisão que determinou a suspensão provisória da ação penal, bem como da prescrição, não há como avaliar tais dados a partir de uma leitura singela do espelho de tramitação da ação penal respectiva.
Faltam informações sobre quantidade e modo das diligências notificatórias realizadas, e, bem a propósito, apesar de constar na impetração que o próprio paciente efetivamente se mudou do distrito da culpa sem comunicar previamente ao Juízo, não há elementos de prova pré-constituída que certifiquem se o paciente foi ou não advertido das consequências quanto à ausência da comarca onde residia, na época, e mudança de endereço, bem como a obrigatoriedade de sua observância.
Quanto ao prazo prescricional, consta ter sido suspenso desde 09/4/2013.
O art. 366 do CPP estabelece, em precisas linhas:
“Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312. (Redação dada pela Lei no 9.271, de 17.4.1996)”
Por construção jurisprudencial, sufragou-se entendimento uniforme de que a suspensão da prescrição nas ações penais suspensas pelo art. 366 do CPP só poderá vigorar por um lapso prescricional.
A propósito, trago à colação o enunciado da Súmula 415/STJ, que elucida o tema:
“Súmula 415-STJ: O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”
No mesmo sentido, o Pretório Excelso:
“Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso” [STF. Plenário. RE 600851, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 04/12/2020 (Repercussão Geral – Tema 438 - Info 1001)].
Logo, a prescrição penal nas ações penais suspensas pelo art. 366 do CPP está adstrita ao prazo prescricional máximo da pena cominada em abstrato para o tipo penal, devendo ser retomada a partir do decurso desse prazo, ou, se o acusado for citado pessoal e validamente antes disso.
O art. 344 do CP prevê pena privativa de liberdade máxima de 04 anos de reclusão, e multa, de modo que a prescrição da pretensão punitiva estatal é regulada pelo art. 109, inciso IV, do CP, que estabelece:
“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).
[...]
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro” [destaquei].
No caso, tendo sido a denúncia recebida em 13/4/2011 e a prescrição, suspensa a partir da decisão datada de 09/4/2013 [id. 87816978, pp. 6-7], não haveria como se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, porque seu prazo só voltou a fluir a partir do dia 08/4/2021, pelo decurso de um lapso prescricional, computando-se, obviamente, o dies a quo por se tratar de prazo penal [art. 10 do CP].
É que, na suspensão prescricional, o prazo é “congelado” a partir da decisão que a determina, assim permanecendo até a sua retomada respectiva, a partir da citação pessoal válida do acusado ou, se antes disso fluir pelo menos um lapso prescricional, que, no caso, adotando-se a regra do art. 109, IV, do CP, só veio a ocorrer em 08/4/2021, podendo-se concluir, assim, que decorreram pouco mais de dois anos de fluência de prescrição efetiva nos presentes autos.
Desse modo, cabe concluir, sem maiores sofismas, que a menção sobre o decurso do prazo prescricional, feita na decisão no id. 87816978, pp. 3-4, antes reproduzida, só pode ter ocorrido porque a partir do transcurso de um lapso prescricional a prescrição retomaria o seu curso nas ações penais suspensas por força do art. 366 do CPP, o que não significa, entretanto que decorreu prazo suficiente para o reconhecimento da prescrição, mas, tão-somente, que a prescrição voltou a correr em favor do paciente.
Logo, impossível reconhecer-se a ocorrência da prescrição penal.
Lado outro, em que pese as aduções expendidas pela defesa a propósito da desnecessidade da prisão cautelar e a condição de debilidade física e de saúde do agente, chama a atenção um outro aspecto, de maior envergadura, que torna descabida a prisão preventiva in casu.
De acordo com o art. 313 do CPP, só caberá [condição limitativa] a prisão preventiva:
“I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).
§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”.
De singela leitura do texto da lei processual penal acima enfocada, ressai que a prisão preventiva só será decretada nos crimes cuja pena máxima for superior a quatro anos, ou se o réu for reincidente, ou se descumprir medida protetiva de urgência, ou ainda, se houver dúvida sobre a sua identidade civil.
O caso vertente não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses.
A pena máxima do crime é de apenas quatro anos [ou seja, não é superior a quatro].
Apesar da expressa menção na denúncia, a respeito de processos criminais ostentados pelo ora paciente [confira-se, id. 87816979, p. 1], todos se referem a ações penais ou suspensas pelo art. 89 da Lei n. 9.099/95, ou ações penais/investigações em andamento.
Nenhuma delas refere a condenação penal definitiva por crime doloso, como quis impor a legislação processual penal a respeito.
Em consulta aos bancos de dados desta Corte Estadual de Justiça, observei que a Ação Penal registrada sob o NU 10531-27.2009.811.0042, cód. 143294, contra o paciente perante o Juízo da 8a Vara Criminal da Capital Mato-grossense, como incurso nas penas dos arts. 304 e 70, ambos do CP, quedou extinta pelo decurso da prescrição virtual, transitando em julgado em 24/10/2012.
Os autos de IP registrados sob os NU 19226-67.2009.811.0042, cód. 15171, e 7374-75.2011.811.0042, cód. 308838, que tramitaram perante o Juízo da mesma 8a Vara Criminal da Capital Mato-grossense, de onde se investigava a participação do paciente em crimes do art. 297 do CP, por sua vez, foram apensados à Ação Penal 10531-27.2009.8.11.0042, cód. 143294, acima referida, e seguiram o mesmo destino do principal.
Logo, inexiste situação de reincidência imputável ao ora paciente.
Por último, o caso não retrata caso de violência doméstica e familiar contra a mulher que comporte a aplicação do inciso III, do art. 313 do CPP, nem se trata de réu não identificado civilmente, a atrair as disposições do § 1o do mesmo Diploma.
Logo, sob pena de expressa ofensa ao art. 313 do CPP e ao princípio da homogeneidade, não há como manter a prisão cautelar do ora paciente.
Nesse sentido, verbi gratia:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 302, §§ 1o, INCISO I, E 3o, E ART. 304 DA LEI N. 9.503/1997. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE LEGAL. ART. 313, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, é necessário para a decretação da prisão preventiva que o crime praticado seja doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, situação que não ocorre na espécie, haja vista ter sido o paciente preso em razão do suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 302, §§ 1o, inciso I, e 3o, e 304 da Lei n. 9.503/1997. [...] Nesse contexto, não está autorizada a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP, porquanto as ressalvas de situações excepcionais previstas na norma processual penal não são aplicáveis ao caso [HC n. 487.356/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe de 4/4/2019]. [...]” [STJ, HC 526.561/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019].
Ante o exposto, defiro a liminar para o fim de conceder liberdade provisória a José Cláudio Ferreira da Silva, qualificado, vinculada exclusivamente à medida cautelar descrita no art. 319, IV, do CPP, devendo comunicar ao Juízo processante eventuais ausências da comarca onde reside por mais de oito dias, e mudança de endereço, competindo-lhe, ainda, manter atualizados os endereços de trabalho e de comunicação eletrônica ou telefônica, sob as penalidades aplicáveis a cada caso.
Expeça-se, como requerido, salvo-conduto juntamente com o respectivo termo de compromisso, a ser entregue à impetrante ou ao próprio beneficiário, para o devido cumprimento.
Determino, ainda, ao Juízo de origem, que promova o recolhimento do mandado de prisão preventiva expedido contra o paciente, sem cumprimento, no prazo máximo de 48 horas
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator